Tribunal: STF
Processo: AI 70557
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTORNO INDEVIDO, FEITO
PELA AGRAVANTE EM SEU PRÓPRIO BENEFICIO, DE I.P.I. COBRADO DOS
ADQUIRENTES DOS PRODUTOS, CONSTANTE DAS NOTAS-FISCAIS LANCADO A
FAVOR DA UNIÃO.
EXIGIBILIDADE IMEDIATA DO TRIBUTO PELO FISCO, MESMO NA PENDÊNCIA DE
CONSULTA (ART. 249, PAR. 2, DO DECRETO N. 61.514/67). INCIDENCIA, IN
CASU, DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, VERBETES 282, 356 E
279).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.